Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733549-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e outros D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação e reconheceu a impenhorabilidade de bem de família. A certidão de id 40027665 indica a anterior interposição de agravo de instrumento pela mesma parte contra a mesma decisão. Intime-se o Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre eventual não cabimento do presente recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator